Tribunal: TJDFT
Processo: 0737739-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737739-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS GUSTAVO ZAGO NASCIMENTO AGRAVADO: PARPERFEITO COMUNICACAO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ GUSTAVO ZAGO NASCIMNTO (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum no 0732520-94.2023.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor do PARPERFEITO COMUNICAÇÃO S.A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, nos seguintes termos (ID 170743591 dos autos originais): “Do Juízo 100% Digital Ao fornecer os dados para o trâmite sob o Juízo 100% Digital, o Autor informou telefone da parte Ré sem comprovação ou indicação de que o número recebe mensagens pelo aplicativo WhatsApp. Conforme a Portaria Conjunta n.o 29 de 19/4/2021 que implantou, na Justiça do DF, o “Juízo 100% Digital”: Art. 2o (...) § 4o Ao anuir com o "Juízo 100% Digital", a parte ré e seu advogado fornecerão endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei no 11.419/2006. (NR) (...) Art. 4o (...) § 1.o As comunicações processuais realizadas por intermédio de aplicativo de mensagens serão encaminhadas a partir de linha telefônica móvel e/ou aparelho institucional disponibilizado à unidade judicial exclusivamente para essa finalidade. Dessa maneira, não tendo fornecido a informação como requerida, entendo que pleito não se qualifica para tramitar pelo Juízo 100% Digital. À Secretaria para correção na distribuição. Da gratuidade de justiça O art. 98 da Lei n.o 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei n.o 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, § 2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, apesar de juntada carteira de estudante, extrato bancário, informe de rendimentos e grade horária da faculdade, os outros elementos presentes nos autos militam pelo indeferimento, uma vez que apontam para a capacidade econômica do Autor, que é morador do Sudoeste, bairro nobre desta cidade, estudante do curso de Medicina da Universidade Católica de Brasília, particular. A conta bancária com pouquíssima movimentação aponta que o Autor não faz seu uso regular, provavelmente utilizando-se de outros recursos não trazidos aos autos, razão pela qual não se sabe a renda efetivamente auferida. Ademais, representado por 3 (três) advogados particulares. Esses fatos, por si só, afastam a alegada situação de pobreza, porquanto demonstram que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, considerando todo o cenário delineado, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.”. Em suas razões recursais (ID 51074844), afirma que faz jus ao benefício da justiça gratuita, conforme documentos juntados nos autos originários. Alega que não trabalha e se dedica integralmente aos estudos. Menciona que depende exclusivamente dos genitores, sendo que não possui renda. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para lhe conceder os benefícios da justiça gratuita. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que o agravante comprovou que é universitário e se dedica exclusivamente aos estudos. Desse modo, o agravante não aufere renda e depende exclusivamente dos genitores, conforme provam a carteira de estudante, extrato bancário, informe de rendimento e grade horária da universidade. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. O perigo da demora também restou comprovado, pois o processo poderá ser extinto, caso a liminar não seja deferida. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora